Tribunal: STF
Processo: HC 126070
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PRISIONAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante do decurso de mais de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses sem que o paciente, preso preventivamente, tenha sido julgado em primeiro grau e sem que tenha dado causa à demora, não se sustenta a manutenção da constrição cautelar. 



    3. Ordem de habeas corpus concedida.